Tribunal: TJDFT
Processo: 0743109-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. PRELIMINAR REJEITADA. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora do percentual de 5% (cinco por cento) da remuneração líquida da agravada até a quitação do débito exequendo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é nula a citação por edital; e (ii) se é cabível a penhora do salário da devedora e, em caso positivo, qual o percentual adequado para o cumprimento da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O esgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em sintonia com as particularidades do caso concreto, hábeis a revelar que a parte ré está em lugar ignorado ou incerto. Assim, é válida a citação por edital quando presente uma das hipóteses do art. 256 do CPC. Preliminar rejeitada.
4. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, salvo exceções expressamente previstas no § 2o do mesmo dispositivo, como no caso de prestação alimentícia ou quando o devedor perceba remuneração superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial em caráter excepcional, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar, desde que preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e sua família, e após inviabilizados outros meios executórios (EREsp n. 1.582.475/MG e EREsp n. 1.874.222/DF).
6. A agravante é servidora pública da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e ocupa um cargo de professora de educação básica aposentada, mais um cargo em contrato temporário. Sua remuneração líquida mensal equivale a R$14.940,71 (catorze mil novecentos e quarenta reais e setenta e um centavos). A dívida em execução é de R$4.228,11 (quatro mil duzentos e vinte e oito reais e onze centavos).
7. Diante das circunstâncias peculiares do caso concreto, deve ser deferida a penhora no patamar de 5% (cinco por cento) sobre os rendimentos líquidos da devedora (excluídos os descontos obrigatórios). Esse percentual é razoável e compatível com o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), e, nessa medida, resguarda-se a subsistência da agravada, sem descuidar do princípio que privilegia o interesse do credor e a efetividade da execução (art. 797 do CPC).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.